Tribunal: TJDFT
Processo: 0730395-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. PENHORA. SISTEMAS. CAGED. INSS. DILIGÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DEVER DO CREDOR. ÔNUS NÃO IMPUTÁVEL. PESQUISAS EM OUTROS SISTEMAS JÁ REALIZADAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme previsão legal e entendimento jurisprudencial, é incumbência do agravante/exequente diligenciar no intuito de encontrar informações que sejam aptas a ter seu débito adimplido.
2. Não cabe ao Poder Judiciário, após realização de pesquisas em vários sistemas, o ônus de encontrar bens para suprir o crédito do exequente, ainda que com base no Princípio da cooperação.
3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.